Tribunal: TJSP
Processo: 1049996-92.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – PROCON – Notificação para prestar esclarecimentos e documentos comprobatórios do cumprimento da Lei Federal no 12.007/09 e da Lei Estadual no 13.552/09 – Descumprimento do prazo designado pelo órgão fiscalizador – Irregularidade no processo administrativo que levou à imposição da penalidade não vislumbrada – Ausência de comprovação da receita bruta da

Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – PROCON – Notificação para prestar esclarecimentos e documentos comprobatórios do cumprimento da Lei Federal no 12.007/09 e da Lei Estadual no 13.552/09 – Descumprimento do prazo designado pelo órgão fiscalizador – Irregularidade no processo administrativo que levou à imposição da penalidade não vislumbrada – Ausência de comprovação da receita bruta da empresa autora para fins de fixação do valor da multa – Arbitramento realizado por estimativa – Possibilidade – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1049996-
92.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO TOYOTA DO
BRASIL S/A, é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
- PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 1049996-92.2017.8.26.0053 -Voto no 26340
2
APEL. No: 1049996-92.2017.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APTE. : Banco Toyota do Brasil S/A
APDA. : Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON
Juíza: Liliane Keyko Hioki
VOTO No: 26340
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA PROCON
Notificação para prestar esclarecimentos e documentos
comprobatórios do cumprimento da Lei Federal no 12.007/09 e
da Lei Estadual no 13.552/09
Descumprimento do prazo
designado pelo órgão fiscalizador Irregularidade no processo
administrativo que levou à imposição da penalidade não
vislumbrada Ausência de comprovação da receita bruta da
empresa autora para fins de fixação do valor da multa

Arbitramento realizado por estimativa Possibilidade Sentença
de improcedência mantida Recurso não provido.
Recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 610/614 e 622 que
julgou improcedente ação de procedimento comum ajuizada por Banco Toyota do Brasil
S/A em face da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON por meio da
qual pleiteava o reconhecimento da nulidade e inexigibilidade da multa aplicada no Auto
de Infração no 10259 Série D8, nos autos do processo administrativo no 1362/2014, com
fundamento nos artigos 56, inciso I e 57, da Lei no 8.078/90.
Sustenta o apelante a nulidade da autuação, uma vez que as
informações e documentos solicitados foram apresentados de forma tempestiva, sem
qualquer desobediência ou recusa, não tendo ocorrido, igualmente, qualquer afronta a
direitos do consumidor. Alega que a multa não pode subsistir porquanto aplicada sem a
observância dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e sem se atentar para a
receita bruta efetiva do infrator nos três meses anteriores à lavratura do auto de infração.
Pede provimento ao recurso para que seja reconhecida a procedência dos pedidos
formulados na inicial ou, ao menos, reduzida a multa aplicada em 90% (fls. 627/668).
Apelo tempestivo, com preparo (fls. 669/671). Contrarrazões
apresentadas às fls. 742/778.
É o relatório.
O autor apontou ser instituição financeira legalmente habilitada
junto ao Banco Central do Brasil desde 1999 e que dá fiel cumprimento às
regulamentações consumeristas, bem como presta as informações que lhe são solicitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 1049996-92.2017.8.26.0053 -Voto no 26340
3
pelos órgãos públicos, em especial àquelas requeridas pela Fundação Procon (fls. 01/25).
Alegou que, em 28/03/2014, foi surpreendido pela autuação no
10259 Série D8, por meio do qual lhe foi atribuída prática de conduta contrária ao termos
disposto pelo artigo 55, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, e aplicada penalidade
com fundamento nos artigos 56, inciso I e 57 da referida Lei no 8.078/1990 (fls. 104).
Apresentada defesa administrativa por meio da qual sustentou a
tempestividade na prestação das informações e documentos solicitados e ausência de
violação a direitos do consumidor, ainda assim a autuação foi mantida inclusive em sede
recursal (fls. 501).
Ingressou em juízo pleiteando o reconhecimento da nulidade e
inexigibilidade da multa aplicada no Auto de Infração acima referido, pretensão não
acolhida pelo juízo de 1o grau, o que ensejou a interposição do recurso ora em análise.
Infere-se dos autos que o autor foi autuado (fls. 104) por ter
deixado de atender a notificação para prestar esclarecimentos e documentos
comprobatórios do cumprimento da Lei Federal no 12.007/09 e da Lei Estadual no
13.552/09, inviabilizando a apuração de eventual conduta irregular, com infração ao art.
55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:
“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter
concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas
relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.
(...) § 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos
fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de
interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.
Referida notificação concedeu prazo de 7 (sete) dias do
recebimento para a apresentação dos documentos de uma das formas elencadas a fls. 106:
1) Através do e-mail (notificacao.analise@procon.sp.gov.br);
2) Pessoalmente, na sede da Fundação Procon, situada à rua Barra
Funda, n. 930, 4oandar, sala 415 - Diretoria de Fiscalização, ou ainda por meio de
representante legal devidamente habilitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 1049996-92.2017.8.26.0053 -Voto no 26340
4
O requerente sustentou em sede administrativa (fls. 204/217) e
reiterou em juízo (fls. 01/25) ter apresentado tempestivamente por e-mail a documentação
solicitada no auto de notificação, no entanto o “print” de tela do computador juntado a fls.
215, por si só, não comprova o cumprimento da determinação (que as informações foram
de fato enviadas ao Procon no prazo determinado) e, quanto instado pela magistrada a
juntar aos autos o “comprovante de envio da mensagem copiada a fls. 215” (fls. 600), ônus
que a ele competia, nos termos do art. 373, I, do CPC, o autor sustentou a impossibilidade
de fazê-lo (fls. 603/605).
De outra parte, alegou ter igualmente entregue cópia da
documentação requisitada na sede da fundação Procon, porém fora do prazo, em
11/06/2013 e, ao que consta, em setor diverso daquele que constava especificamente da
notificação (fls. 06 e 549), sob a alegação de que, no dia 10/06/2013, a Fundação Procon
estava de “portas cerradas antes do horário de fechamento, tendo em vista os protestos
que assolaram a cidade” (fls. 07), o que igualmente não foi comprovado e expressamente
refutado pela requerida (em especial fls. 550), uma vez que, naquela ocasião, as
manifestações foram convocadas pela União Paulista dos Estudantes Secundaristas (UPES)
para a terça feira dia 11/06/2013 e não para o dia 10/06/2013 como alegado pela parte
autora (fls. 449).
Portanto, ao contrário dos argumentos apresentados pelo recorrente,
não houve comprovação de cumprimento tempestivo do que foi determinado no auto de
notificação, de modo que não há ilegalidade ou abusividade na aplicação de penalidade
pela Fundação ré.
Embora o art. 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor,
anteriormente mencionado, estabeleça que a negativa de prestação das informações possa
ser enquadrada como crime de responsabilidade, nos dispositivos subsequentes igualmente
traz previsão da possibilidade de imposição de outras sanções, a saber:
“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam
sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de
natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I - multa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 1049996-92.2017.8.26.0053 -Voto no 26340
5
(...)
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada
mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no
7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais
ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a
duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência
(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”
Na hipótese, para a fixação da multa foram considerados o porte
econômico da empresa autora e a gravidade da infração, calculado seu valor com base no
faturamento bruto estimado, o que foi impugnado pelo apelante, no entanto, o autuado não
comprovou seu real faturamento, em observância aos critérios estabelecidos no art. 33 da
Portaria no 26/06, com a redação dada pela Portaria no 33/09 (fls. 113 e 290), destacando
que era ônus do ora recorrente, se discordante dos critérios utilizados para aferição de sua
receita média e porte econômico, demonstrar sua real condição econômica.
Desse modo, ausente ilegalidade no cálculo da multa inviável seu
afastamento ou alteração pelo Poder Judiciário (Nesse sentido: Apelação Cível no
1028899-16.2017.8.26.0577, rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público,
j. 11/06/2019, com indicação de diversos julgados do STF, STJ e desta Corte no mesmo
sentido).
Anoto, por fim, que não vinga a alegação de violação aos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que a requerida sopesou a situação
particular de primariedade do autor aplicando, inclusive, atenuante de redução de 1/3 da
pena-base (fls. 495), o que não foi considerado pelo recorrente.
Assim sendo, uma vez que tanto a autuação como a fixação do
valor da multa (R$ 592.927,17) tiveram como fundamento a inércia do autor em apresentar
a documentação solicitada pelo Procon, nos termos da legislação consumerista, o caso era
mesmo de se reconhecer a improcedência da demanda, não merecendo reforma a r.
sentença proferida pelo juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação Cível no 1049996-92.2017.8.26.0053 -Voto no 26340
6
O valor é elevado mas considerando o potencial econômico da
apelante não se mostra excessivo.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso de
apelação do autor, majorando os honorários advocatícios em 01 (um) ponto percentual, nos
termos do art. 85, 11, do CPC.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator